Tribunal: STF
Processo: RE 1109503
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. REFIS. LEI N° 9.964/2000. PAGAMENTO DAS PARCELAS. VALOR INEFICAZ. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. Inviável, portanto, o recurso extraordinário.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.